Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-50.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000179-50.2021.8.11.9005
Parte Agravante (s): MOACIR FERNANDES SALDANHA - ME.
Parte Agravada (s): MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
Vistos, etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, revelando a incompetência jurisdicional deste Colegiado Recursal, devendo ser providenciada a redistribuição ao E. Tribunal de Justiça estadual, com as baixas de estilo.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator